Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721511-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO MOTTA LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VIAÇÃO MOTTA LIMITADA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória movida contra DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, pelo qual a agravante pretendia obter a suspensão da exigibilidade da Certidão da Dívida Ativa no 50243693419, decorrente do Auto de Infração no 5481/2023, bem como a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento definitivo do processo. A agravante alega, em síntese, que ajuizou a ação originária visando anular o Auto de Infração no 5481/2023, que constatou irregularidades no recolhimento do ICMS entre janeiro e dezembro de 2022, resultando na inscrição de débito fiscal no valor de R$ 959.507,92 (novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos) na Certidão da Dívida Ativa no 50243693419. Aponta ilegalidade na autuação fiscal, por afronta ao art. 155, § 2o, VII, da CF e ao art. 46, I, "b" do Decreto no 18.955/1997, considerando que houve a imposição da alíquota de 17% (dezessete por cento) de ICMS, referente às operações de transporte interno de passageiros no Distrito Federal, enquanto a agravante deveria ser submetida à alíquota de 12% (doze por cento), pois opera apenas transporte interestadual de passageiros. Afirma que presta serviços de transporte de passageiros partindo do Distrito Federal, sempre tendo com destino outras unidades da Federação, configurando operação interestadual, além de apontar que a prestação de serviços de transporte interestadual pela agravante está prevista expressamente em seu CNAE no 49.22-1-02. Destaca de ter apresentado todos os bilhetes de passagem emitidos no exercício de 2022, demonstrado que se restringem à transporte interestadual, e ressalta que a autuação fiscal ocorreu na Rodoviária Interestadual de Brasília, local onde funciona a empresa agravante, denotando que se dedica exclusivamente ao transporte interestadual de passageiros. Assevera ter demonstrado na petição inicial que “a totalidade das operações autuadas refere-se a serviços com origem no DF e término em outras unidades da federação, o que torna injustificável a aplicação da alíquota de 17%. A decisão interlocutória, ao desconsiderar esses argumentos, deixou de observar o disposto no artigo 46, I, "b", do Decreto no 18.955/1997, que expressamente prevê a alíquota de 12% para operações interestaduais.” Defende que essa constatação revela a relevância da argumentação sustentada na petição inicial, de modo suficiente para concessão da tutela de urgência reclamada, argumentando que a decisão agravada está fundada apenas na presunção de legitimidade dos atos administrativos, princípio este que afirma não possuir valor absoluto. Destaca, ainda, que a impossibilidade de apresentação de documentos à autoridade fiscal, adotada como fundamento no auto de infração, decorre de caso fortuito e de força maior, pois a documentação foi perdida em razão de um vendaval que destruiu a sede administrativa da empresa no dia 27 de outubro de 2023, comprometendo seus livros contábeis e demais documentos fiscais, tendo sido comunicado o extravio à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e registrando o Boletim de Ocorrência no 2925649/2023, circunstâncias essas que estão comprovadas também mediante apresentação de vídeos e imagens. Alega que sempre manteve a escrituração fiscal de forma regular, utilizando a sistemática do crédito presumido, e ressalta que: “A adoção desse regime foi refletida nas escriturações fiscais eletrônicas, tais como SPED Fiscal e EFD/ICMS, que foram regularmente entregues e estão sob a posse do Fisco. Portanto, exigir que a empresa apresente documentos físicos que já não existem, ignorando os registros digitais disponíveis, caracteriza desconsideração da evolução tecnológica e dos meios eletrônicos de comprovação tributária.” Acrescenta que “a empresa está em processo de recuperação dos registros fiscais, o que evidencia sua intenção de cumprir as obrigações legais tão logo possível. Assim, a ocorrência do vendaval, comprovada por documentos idôneos, configura situação excepcional que justifica a suspensão da exigibilidade da CDA no 50243693419, reforçando o fumus boni iuris e a necessidade de reforma da decisão interlocutória para deferir a tutela provisória de urgência.” Sustenta a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção da exigibilidade da Certidão da Dívida Ativa no 50243693419 coloca em risco a continuidade das operações da empresa, e que a emissão de certidão positiva, com efeito de negativa de débitos fiscais é essencial para realização de transações comerciais e manutenção de suas atividades econômicas. Ressalta que a atividade de transporte interestadual de passageiros desenvolvida pela agravante é essencial e que a inscrição a empresa na dívida ativa “ameaça a continuidade desse serviço, uma vez que a ausência de certidão negativa impede a renovação de licenças, participação em licitações e a celebração de novos contratos com parceiros comerciais”. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, “para suspender imediatamente a exigibilidade da CDA no 50243693419, no valor de R$ 467.701,47, inscrita em razão do Auto de Infração no 5481/2023, com respectiva expedição de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 72368574. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pela agravante carece de melhor apuração probatória e avaliação jurídica exauriente de mérito, mediante indispensável contraditório. Abstraída qualquer cognição exauriente sobre as arguições de ilegalidade e nulidade da ação fiscal que deu origem ao Auto de Infração no 5481/2023, com a consequente inscrição da Certidão da Dívida Ativa no 50243693419, não se verifica, em uma primeira vista, relevância manifesta das alegações sustentadas pela agravante. O auto de infração, acostado no ID 72348938 - Pág. 99, está amparado essencialmente em duas irregularidades. A aplicação de alíquota de ICMS diversa da legalmente estabelecida para a atividade praticada pela agravante, de transporte interestadual de passageiros partindo do Distrito Federal, entre os meses de janeiro e dezembro de 2022, além do lançamento de compensações de crédito tributário, sem que a empresa estivesse incluída no regime de crédito presumido. Quanto à alíquota do ICMS aplicada às atividades da agravante, verifica-se que, ao contrário do sustentado no recurso, não se trata de mera hipótese de consideração equivocada pela Autoridade Fiscal da natureza da atividade desenvolvida pela recorrente, ao impor alíquota de atividade interna, desconsiderando que a agravante atua com transporte interestadual de passageiros. A autuação fiscal levou em conta a atividade empresarial efetivamente desenvolvida pela agravante, e a aferição da alíquota aplicável a essa atividade envolve análise jurídica da hipótese de incidência tributária. Em uma análise prefacial, apura-se que a alíquota reservada às atividades essenciais interestaduais aplicadas pela agravante no período considerado na atuação, de 12% (doze por cento), estaria amparada, segundo sustentado pela recorrente, pela incidência do art. 46, I, "b" do Decreto no 18.955/1997. Ocorre que a referida disposição normativa trata da tributação de circulação de mercadorias e serviços com destinação para contribuintes do ICMS situados fora do Distrito Federal, confira-se: Art. 46. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, são (Resoluções n°s 22/89 e 95/96 do Senado Federal e Lei n° 1.254/96, art. 18): I - nas operações e prestações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto: b) 12% (doze por cento), com mercadorias e demais serviços; Nesse contexto, o auto de infração dispõe que a referida alíquota não se aplica à atividade de transporte interestadual de passageiros em percursos que partem do Distrito Federal, pois não visa a prestação de serviços à contribuinte sujeito ao pagamento de ICMS no Estado de destino, de modo que tal atividade está sujeita à alíquota interna de 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 46, II, "c", c/c art. 47, IV, do Decreto no 18.955/1997: Art. 46. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, são (Resoluções n°s 22/89 e 95/96 do Senado Federal e Lei n° 1.254/96, art. 18): (...) II - nas operações e prestações internas: (...) c) de 17% (dezessete por cento), para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas alíneas "a", "b" e "d" deste inciso; (...) Art. 47. A aliquota interna será aplicada quando (Lei n° 1.254/96, art. 19): (...) IV - se tratar de operações e prestações que destinem mercadorias, bens ou serviços a não contribuinte do imposto localizado em outra unidade federada; Assim, a alíquota proposta no auto de infração impugnado encontra amparo legal, e se mostra apuração de hipótese de incidência sedimentada para a atividade empresarial exercida pela agravante, cumprindo destacar os termos da decisão proferida na Consulta no: 085/2008 – NUESC/GELEG/DF, exarada ainda em 26 de dezembro de 2008: “Trata-se de consulta formulada por empresa prestadora do serviço de transporte de passageiros e fretamento de ônibus com trechos atuantes no Distrito Federal e em outros Estados. Informa a consulente que para o desempenho de sua atividade de fretamento, realiza operações interestaduais em outras unidades da Federação para contribuintes do Distrito Federal. Esclarece que, em alguns casos, a prestação do serviço e emissão da Nota Fiscal de Serviço de Transporte é emitida para o tomador do serviço aqui no Distrito Federal, mas o trecho contratado é interestadual, ex.: Brasília x Fortaleza. A consulente informa que pelo destinatário da Nota Fiscal a tributação é interna, mas o serviço prestado conforme mencionado no corpo da Nota Fiscal é interestadual. Diante do exposto, solicita orientação no tocante à apuração do ICMS e pergunta, quanto à forma de apuração do ICMS, no caso de emissão da Nota Fiscal de Serviços de Transportes de operações INTERESTADUAIS com o destinatário aqui do Distrito Federal, se a tributação deverá ser feita pelo trecho especificado no corpo da Nota Fiscal ou pela Unidade Federada do destinatário? É o relatório. Preliminarmente, oportuno citar alguns dispositivos do Decreto n° 18.995, de 22 de dezembro de 1997 – RICMS pertinentes à questão: (...) Observa-se da leitura dos artigos supracitados que o imposto incide sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores, considerando-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, exceto quando prestados mediante a emissão de bilhete de passagem. O local da prestação é o estabelecimento onde o serviço de transporte de passageiros tenha se iniciado, para efeitos de cobrança do ICMS e definição de responsabilidade. A base de cálculo é o preço do serviço. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, será emitida antes do início da prestação do serviço, por agência de viagem ou por prestador de serviço. A alíquota aplicada ao serviço será de 17%, consoante se depreende da leitura dos artigos 46, inciso II, alínea “c” combinado com o art.47, inciso I, todos do Decreto n° 18.995/97. Em razão de se tratar de matéria disciplinada na legislação, não se aplica à presente Consulta o benefício previsto no art. 44 do Decreto 16.106/94, nos termos do art. 46, V, do mesmo Diploma Legal.” (ID 72350707 - Pág. 947 – g.n.) Chama atenção que, aparentemente, a agravante alterou a alíquota de arrecadação em período específico, entre janeiro e dezembro de 2022, não se vislumbrando dos autos justificativa plausível para tanto, de modo que, em uma primeira vista, não se verifica relevante a alegação de ilegalidade na aplicação da alíquota interna do ICMS promovida pelo Auto de Infração no 5481/2023. Também não se mostra relevante, em um primeiro momento, a alegação de que teriam sido extraviados os livros contábeis e fiscais da agravante, em razão de caso fortuito e de força maior, por ter tido sua sede administrativa da cidade de Presidente Prudente/SP atingida por um vendaval, no dia 27 de outubro de 2023. Apesar de demonstração da existência dos danos causados pelo evento climático, a alegação não evidencia relevância necessária para concessão da antecipação de tutela reclamada, pois, pelo que se verifica da extensa documentação costada aos autos, os valores apurados no auto de infração não foram aferidos por presunção, mas considerando a efetiva atividade econômica desenvolvida pela agravante no período fiscalizado, apurando individualmente seus lançamentos fiscais. Considerando o efetivo conteúdo do Auto de Infração no 5481/2023, a alegação de extravio de documentação poderia, em tese, justificar a impossibilidade de comprovação de que a agravante estaria submetida ao regime de crédito presumido do ICMS, pois a escrituração de créditos não comprovados foi um dos motivos que justificaram a atuação fiscal. Contudo, a apuração da existência oportuna da opção pelo regime de créditos presumidos, a presença dos requisitos necessários para tanto, ou mesmo a aferição sobre a escrituração a agravante, para aferir se estava pautada na compensação de créditos presumidos ou decorrentes de outras operações mercantis, é questão que demanda melhor apuração, mediante devia instrução probatória, sob o crivo do contraditório, não se mostrando relevante, nessa fase prefacial do processo, para justificar a concessão da tutela de urgência vindicada. Nesse contexto, não se verifica demonstrada, de plano, a existência de ilegalidade ou nulidade patente no Auto de Infração no 5481/2023, o que afasta a probabilidade do direito vindicado em sede de tutela de urgência, mostrando-se indispensável apreciação exauriente do mérito da questão tratada nos autos de origem. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator